Tribunal: TJMT
Processo: 0003471-34.2017.8.11.0038
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003471-34.2017.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FLAVIO VINICIUS ROCHA (APELANTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), AGENOR LOPES FILHO - CPF: 044.193.371-84 (APELANTE), WELLINGTON DE JESUS MESSIAS - CPF: 978.163.291-72 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO GOMES - CPF: 616.283.871-49 (ADVOGADO), Regina de Oliveira Xaropa (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), REGINA DE OLIVEIRA XAROPÁ (APELANTE), AGENOR LOPES FILHO - CPF: 044.193.371-84 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO GOMES - CPF: 616.283.871-49 (ADVOGADO), FLAVIO VINICIUS ROCHA (APELADO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), REGINA DE OLIVEIRA XAROPÁ (APELADO), WELLINGTON DE JESUS MESSIAS - CPF: 978.163.291-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), RAUL CLAUDIO BRANDAO - CPF: 446.913.191-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EPAMINONDAS DIAS COELHO - CPF: 292.951.731-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – USO DE ARMA DE FOGO – CONCURSO DE PESSOAS – RESTRIÇÃO DA LIBERDADE – VÍTIMAS MAIORES DE 60 ANOS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CORRUPÇÃO DE MENOR –
RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVOS
–
1. PRELIMINAR: 1.1.
(
WELLINGTON)
NULIDADE – INÉPCIA DA DENÚNCIA – DESCRIÇÃO GENÉRICA DOS FATOS – IMPROCEDÊNCIA – EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA PLENAMENTE ASSEGURADO – SENTENÇA PROLATADA –
1.2.
(
WELLINGTON E REGINA)

PRELIMINAR
EX OFFICIO
– PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP – NÃO CONHECIMENTO – PEDIDO GENÉRICO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
MÉRITO - 2. RECURSO MINISTERIAL:
AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – APELADOS
AGENOR LOPES FILHO E FLÁVIO VINICIUS ROCHA –
IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO MESMO QUE PARCIAL DOS ACUSADOS – UTILIZAÇÃO NO CONVENCIMENTO DO JUIZ –
3
. RECURSOS DEFENSIVOS: 3.1. PEDIDO EM COMUM –
CORRUPÇÃO DE MENOR – ABSOLVIÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE – DELITO FORMAL – PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE - SÚMULA 400 DO STJ –
3.2.

WELLINGTON –
ABSOLVIÇÃO
–

DESOBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 226 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA - EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDETES
– 3.3.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONTRIBUIÇÃO EFETIVA PARA O CRIME –
3.4.
ROUBO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO (
REGINA
)

– ANEMIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS EVIDENTES DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3.5.

ABSOLVIÇÃO (
AGENOR E FLÁVIO
)

– FALTA DE PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE NA CONDUTA CRIMINOSA – IMPROCEDÊNCIA – SUFICIÊNCIA DAS PALAVRAS DOS POLICIAIS –
3.6.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA - DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E CONFISSÃO DOS APELANTES – SUFICIÊNCIA DA PROVA QUANTO À UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO – INEXIGÊNCIA DE APREENSÃO
DO ARTEFATO –

3.7.

ARBITRAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADVOGADA NOMEADA –

PROCEDÊNCIA -
FIXAÇÃO CONFORME A TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB – PRECEDENTES STJ –

RECURSOS
DESPROVIDOS,
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL. PROMOVIDO O
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.

1.1.

Se a inicial acusatória contemplou os requisitos do art. 41 do CPP, contendo exposição clara dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas, não há que se falar em inépcia, além do que, advindo sentença condenatória, houve a preclusão sobre tal matéria;

1.2.

Inexistindo manifesta ilegalidade a ser reconhecida de ofício, é inviável o conhecimento de pedido de readequação da pena do crime de roubo, bem como de absolvição do crime previsto no art. 288, parágrafo único, do CP, se formulado de forma genérica e sem a exposição das razões da pretensão, sob pena, de violação ao princípio da dialeticidade, especialmente porque está pacificado o entendimento de que
“(...) O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. (...)”
(AgRg no HC 545.758/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019).

2.

É impositiva a manutenção da atenuante
da confissão espontânea tendo o magistrado utilizado a confissão, mesmo que parcial, levada a cabo tanto em fase judicial quanto extrajudicial, ante o teor da Súmula 545 do STJ - “
quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
”.

3.1.
A conduta descrita no art. 244-B do ECA tem natureza de crime formal e independe de prova da efetiva corrupção, bastando para a consumação de tal delito que o agente induza o menor a praticar fato definido como crime ou que com ele o pratique. Inteligência da Súmula nº. 500 do STJ,
in verbis
:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

3.2.
Constatada a inexistência de irregularidade no reconhecimento fotográfico realizado, bem como verificada a existência de outros elementos probatórios independentes que sustentam a autoria delitiva, inviável a absolvição do apelante.

3.2.
Comprovado nos autos que o apelante exerceu papel relevante na prática do crime sob investigação, sendo a pessoa responsável por levar os corréus ao
locus delicti
e a resgatá-los após a prática criminosa, não há que se falar em participação de menor importância.

3.3.
Evidenciado pela prova judicial e extrajudicial, principalmente pelo depoimento de policial investigador, que confirmou em juízo que a apelante recebia em sua casa os executores do crime, bem como era quem escolhia as vítimas do crime patrimonial, indicando-as aos corréus, não há como absolvê-la da imputação de roubo qualificado.

3.4.
Não há que se falar em absolvição do crime de associação criminosa, se r
esta claro

no conjunto probatório
que havia permanência e estabilidade entre os agentes, na consumação de crimes, inclusive com divisão de tarefas, com alguns agindo como executores do crime patrimonial, enquanto outro se incumbindo do transporte e resgate dos executores no local do delito, e ainda outro responsável por escolher as vítimas, estando tal divisão de tarefas comprovada por depoimento policial em juízo e relatório policial juntado aos autos.

3.
5.
Para a configuração da majorante de emprego de arma de fogo basta a confirmação do emprego do artefato letal visando a intimidação e reduzir a resistência da vítima escolhida;
in casu
,
as vítimas foram uníssonas em juízo ao relatar que houve o uso de arma de fogo no delito, bem como há a confissão dos apelantes nesse sentido, prova suficiente para convencer sobre a efetiva utilização de arma.

3.
6. É necessário o arbitramento judicial de honorários advocatícios à defensora dativa, nomeada para atuar em processo criminal, sendo imperioso observar-se os valores mínimos estabelecidos na t
abela da OAB
(AgInt no REsp 1429102/SC).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
e por
Wellington de Jesus Messias
, condenado à pena
11 anos, 9 meses e 20 dias
de reclusão, em regime inicial
fechado,
e pagamento de
22 dias-multa;

Regina de Oliveira Xaropá
, condenada à pena de
15 anos
de reclusão em regime inicial
fechado
, e pagamento de
30 dias-multa;
Flávio Vinícius Rocha
,
condenado à pena de
11 anos, 9 meses e 20 dias
de reclusão, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
22 dias-multa;

e
Agenor Lopes Filho
,
condenado à pena de
12 anos, 11 meses e 25 dias
de reclusão em regime inicial
fechado
, e pagamento de
25 dias-multa,

todos, pelo cometimento do crime
previsto no
art. 157, § 2°, I, II e V, c/c art. 29,
caput
, c/c do art. 61, II, alínea “h”, bem como art. 288, parágrafo único c/c art. 69,
caput
, todos do CP e art. 244-B,
caput
, do ECA.

Em razões recursais sob ID. 26893994, o
Parquet

pugnou a
exclusão
da atenuante da
confissão
espontânea quanto a
Agenor Lopes Filho
, no que tange aos crimes previstos nos
art. 288, parágrafo único, do CP e art. 244-B,
caput,
ECA
e quanto a
Flávio Vinícius Rocha
, com relação ao crime previsto no
art. 288, parágrafo único, do CP
.

Em suas razões recursais (ID. 26894479),
Wellington
requereu,
preliminarmente
, o reconhecimento da
inépcia da inicial
e, no
mérito
:
1)
a
absolvição
da autoria do crime de
Corrupção de menor
;
2)
subsidiariamente, a aplicação da
pena de roubo no mínimo
legal, bem como o reconhecimento da
participação de menor potencial ofensivo
.

Depois, nas razões recursais sob Id. 96084130, a apelante
Regina
requereu a sua
absolvição
dos crimes previstos nos
art.
157, §2°, incisos I, II, e V, artigo 288, parágrafo único do CP
, e
artigo 244-B,
caput
, do ECA
, tendo em vista a anemia probatória.

Por fim, nas suas razões recursais de Id. 96084155, os apelantes
Agenor e Flavio
requerem:
1)
a
absolvição
dos crimes previstos no
art.
288, parágrafo único, do CP e artigo 244-B
,
caput
, do ECA alegando a
falta de prova
;
2)
o
decote
da majorante prevista no
art. 157, §2ºA, I, do CP
, vez que não houve a apreensão da arma de fogo.

As contrarrazões apresentadas sob IDs.
26894467, 26894469
, 26894457, 96084146 e 96084158, são pelo
desprovimento
dos apelos, ministerial e defensivo.

Por sua vez,
a
PGJ,
em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, deixando de apresentar parecer quanto ao recurso ministerial, conforme sumário que segue (Id. 104211974):

“Apelação criminal – Roubo Majorado - Sentença penal condenatória – irresignação defensiva - pretendido afastamento da majorante e causa de aumento de pena do art. 157, §2º-A, I, do CP e a absolvição dos recorrentes das condenações pelos crimes do artigo 288, parágrafo único, e artigo 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente, face o reconhecimento de não existir prova suficiente para a condenação – inviabilidade – autoria e materialidade encontram-se exuberantemente comprovadas, conforme demonstrado nos autos - adoção
per relationem
das bem lançadas contrarrazões ministeriais – art. 17, §§ 2º e 3º, da Recomendação nº 57 do CNMP – manutenção do
decisum
que se impõe – Pelo desprovimento do recurso”.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 7 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA

Egrégia Câmara:

Malgrado o apelante sustentar a inépcia da denúncia, acompanho o entendimento adotado pelo STJ, de que
“(...).

A prolação de sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual ausência de aptidão da exordial acusatória”
. (STJ. REsp 1347610/RS. Órgão Julgador: Sexta Turma. Relator: Min. Rogério Schietti Cruz. Data da Publicação: DJe 9/4/2018).

Mesmo que assim não fosse, o que se admite apenas por argumentar, apesar de a Defesa sustentar que o
Parquet
deixou de apontar os locais dos delitos, apresentando narrativa genérica dos fatos, não pormenorizando a participação do Apelante Wellington nos fatos, extrai-se da denúncia, a narrativa de que, no dia 21.10.2017, em horário não definido, nas cidades de Araputanga e na Capital do Estado, os Apelantes e um indivíduo não identificado, associaram-se para o fim específico de cometer crimes, sobretudo contra o patrimônio, contando com a participação do adolescente
M. F. C. S.

Ainda da denúncia se extrai que no dia 21.10.2017, por volta das 06h00m, na residência particular, sediada na Rua Marquês de Pombal, nº 15, Bairro São Luiz, cidade de Araputanga/MT, os Apelantes e o adolescente
M. F. C. S.
, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo e com restrição de liberdade de
Epaminondas Dias Coelho
(73 anos) e
Maria Anunciada Coelho
(69 anos), subtraíram, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis consistentes em: 01 caminhonete Chevrolet S10 LT Fd2, cor prata, ano 2013, placa OBL-1844, Chassi 9BG148EP0DC476607, 01 revolver Smith & Wesson, calibre .38; 01 TV tela plana; 01 relógio; 01 celular, 01 ventilador, marca Britânia, 01 perfume Kaiak, 01 desodorante, marca Egeo, bem como outros objetos, pertencentes às vítimas supracitadas

Portanto, evidentemente, que na exordial acusatória há descrição do fato que ensejou a imputação criminosa, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e, ainda, o rol das testemunhas, tudo nos termos do art. 41, do CPP.

Quanto à alegação de a denúncia não teria apresentado todos os locais exatos da ocorrência de todos os fatos criminosos, vale ressaltar que quanto ao início do vínculo associativo entre os apelantes, estes só prestaram informações que que ocorreram na cidade de Cuiabá e Araputanga, não precisando o local exato, não sendo possível inferir-se o local em que efetivamente se deu o fato criminoso, além da indicação exata e completa do local do crime (endereço com logradouro, número e bairro) não ser um dos requisitos para o recebimento da denúncia (art. 41, CPP), por óbvio,
in casu
, que tal circunstância não impediu o perfeito exercício da ampla defesa do réu, tanto que, sua defesa não teve dificuldade em buscar refutar a acusação, tal como ilustram suas alegações finais e as razões do apelo.

Sobre o tema, é o entendimento do STJ:

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que a ausência de elementos acidentais, tais como a data e o local exato em que os fatos ocorreram, não enseja, por si só, a inépcia da inicial. Precedentes. (...)” (RHC 100.433/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018)

“(...) A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identifica-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas. (....)
A falta de mais precisa especificação ou detalhamento dos fatos ou do local exato em que teria ocorrido o crime, não impede a defesa,
pois explicitado na denúncia que os fatos ocorreram no dia 03/12/2015, no Distrito Federal (...)” (STJ - HC: 374589 DF 2016/0268949-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 21/02/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2017) Destaquei

Por fim, não há que se falar em nulidade da sentença por alegada deficiência de fundamentação quanto à preliminar de inépcia da denúncia, pois, do que foi exposto pelo juízo
a quo
, extrai-se os motivos do seu convencimento.

Além do mais, nos termos do art. 563, do CPP, para declarar-se nulo qualquer ato processual, deve ser demonstrado o prejuízo supostamente acarretado, o que não ocorreu,
in casu
.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“(...) Ademais, não restando demonstrado, no feito qualquer prejuízo à defesa do apelante, não se declara nulidade, por força do princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual, “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. (...)” (Ap 83501/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019)

Com as razões expendidas,
rejeito a preliminar
.

PRELIMINAR
EX OFFICIO
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em suas razões recursais,
Wellington de Jesus Messias e Regina de Oliveira Xaropá

solicitaram, de forma genérica (apenas no pedido final) “
a aplicação da pena no mínimo legal ao crime único de roubo”,
e a segunda para que
“absolva a recorrente da condenação pelo crime do art. 288, parágrafo único, do CP” (sic).

Nota-se que, quanto a tais pleitos, apesar de consignado nos pedidos finais do apelo, as defesas deixaram de apresentar as razões que ensejaram tal pretensão de forma fundamentada, de modo que não podem ser conhecidos os pedidos,
em homenagem ao princípio da dialeticidade
.

Não se ignora aqui o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal, contudo, compulsando a sentença primeva, extrai-se que não padece de manifesta ilegalidade a ser reconhecida de ofício.

Diante disso e considerando que ao deixar de apresentar suas razões de pedir aplicação da pena no mínimo legal para um apelante, bem como a absolvição para a outra apelante no que tange ao crime de associação criminosa, as defesas impossibilitaram o contraditório assegurado ao órgão acusatório, impõe-se o não conhecimento desse pleito.

Nesse sentido, colaciona-se julgado do STJ:

“(...) O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. (...)” (AgRg no HC 545.758/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019)

Nessa esteira,
de ofício
, deixo de conhecer os pedidos de aplicação da pena no mínimo legal do crime de roubo realizado pelo apelante
Wellin gton de Jesus Messias,
bem como o pedido de absolvição do crime previsto no art. 288, parágrafo único do CP, realizado pela apelante
Regina de Oliveira Xaropá.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

Os apelantes foram condenados pela prática do crime capitulado no art.
157, § 2°, I, II e V, c/c art. 29,
caput
, c/c do art. 61, II, alínea “h”, bem como art. 288, parágrafo único, do art. 69,
caput
, todos do CP e do art. 244-B,
caput
, do ECA, porque,
na data de 21.10.2017, na cidade de Araputanga e na Capital do Estado, os Apelantes associaram-se para o fim específico de cometer crimes, principalmente crime patrimonial, com a participação do adolescente M. F. C. S.

Ainda, nesse mesmo dia, no período matutino, em residência particular, localizada na Rua Marquês de Pombal, nº 15, Bairro São Luiz, Araputanga/MT, os apelantes e o adolescente M. F. C. S., mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com a restrição de liberdade das vítimas
Epaminondas Dias Coelho
(73 anos) e
Maria Anunciada Coelho
(69 anos), subtraíram para si, coisas alheias móveis, consistentes em:
01 caminhonete Chevrolet S10 LT Fd2, cor prata, ano 2013, placa OBL-1844, Chassi 9BG148EPODC476607, 01 revolver Smith & Wesson, calibre .38; 01 TV tela plana; 01 relógio; 01 celular, 01 ventilador, marca Britânia, 01 perfume Kaiak, 01 desodorante, marca Egeo, bem como outros objetos, pertencentes às vítimas supracitadas.

Pois bem. Passo a análise dos apelos.

DO RECURSO MINISTERIAL

O
Parquet
requer o afastamento da confissão espontânea
do apelado
Agenor Lopes Filho
, no que tange aos crimes previstos nos art. 288, parágrafo único, do CP e art. 244-B,
caput,
ECA e do apelado
Flávio Vinícius Rocha
, com relação ao crime previsto no art. 288, parágrafo único, do CP, por entender que os mesmos não teriam confessado a conduta delitiva.

Pois bem, após a análise acurada dos autos, tenho que a r. sentença ora vergastada não merece reparos neste ponto. Senão vejamos.

É entendimento pacificado que a confissão do acusado, ainda que informal, parcial, qualificada, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada autoriza a incidência da atenuante de confissão espontânea, desde que efetivamente utilizada para subsidiar a convicção do julgador sobre a autoria e culpabilidade.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

(...) Nos termos da Súmula 545/STJ, deve incidir a atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal,
ainda que esta se dê de forma parcial, qualificada ou retratada posteriormente
(...) (AgRg no HC 638.623/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)destaquei

In casu,
consto que os ora
apelados Agenor e Flávio
tem direito a da atenuante da confissão espontânea, conforme realizado na sentença, vez que do interrogatório realizado em juízo, ambos confessaram a autoria delitiva.

O
apelado Agenor Lopes Filho,
ao ser interrogado em juízo, assumiu a autoria do crime de roubo, asseverando que o crime foi praticado por
Flávio,
a pessoa de alcunha “Zé” que portava a arma de fogo e ele, ou seja,
assumiu que houve a associação de três pessoas para a prática do crime de roubo, bem como que a organização do evento iniciou-se na cidade de Cuiabá/MT, sendo o roubo perpetrado na cidade de Araputanga/MT e, posteriormente, estavam levando a caminhonete fruto do roubo para a Bolívia/BO quando foram interceptados pela polícia.

No mesmo sentido é o depoimento do
apelado Flávio Vinicius Rocha,
que ao ser interrogado assume a prática do roubo, relatando que este foi praticado por
Agenor, o menor e ele,
bem como que a organização do evento se iniciou na cidade de Cuiabá/MT, sendo o roubo perpetrado na cidade de Araputanga/MT e, posteriormente, estavam levando a caminhonete fruto do roubo para a Bolívia/BO quando foram interceptados pela polícia, nos mesmos termos do primeiro apelante.

Ainda quanto ao
crime de corrupção de menores
, afirmou o apelado
Agenor
que conhecia a pessoa apenas pela alcunha de “Zé”, não sabendo informar se era menor de idade, porém que ele de fato participou do crime, ficando responsável pelo uso da arma de fogo e após por cuidar das vítimas quando
Flávio
e ele saíram com a caminhonete.

Dos autos constato que tanto as vítimas, quanto a pessoa de
Flávio
identificam essa terceira pessoa como sendo o adolescente
M. F. C. S.,
sendo suficiente para agraciar o apelado com o benefício da confissão, vez que confessou a participação do adolescente, mesmo que de forma parcial, descrevendo inclusive as condutas adotadas por ele.

Vale ressaltar que os depoimentos prestados pelos apelados auxiliaram no convencimento do magistrado sentenciante, sendo justa a aplicação da atenuante, conforme preceitua a Súmula 545 do STJ. Senão vejamos:

Se a confissão espontânea do réu foi utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve incidir a respectiva atenuante, readequando-se, de conseguinte, o quantum final da reprimenda.

Portanto, não acolho o pedido ministerial para o afastamento da atenuante da confissão espontânea.

DOS APELOS EM COMUM

Almeja-se as defesas a absolvição dos apelantes quanto ao crime de
Corrupção de Menor
, sob o argumento de que o feito carece de provas acerca do resultado lesivo à formação moral do adolescente, bem como de que não teria restado descrito na denúncia para que fim seria o dolo de corromper, portanto, não haveria dolo na conduta da apelante Rosangela.

Primeiramente, tem-se que a denúncia descreveu que o adolescente foi corrompido, com o fim de praticar crimes patrimoniais, não havendo que se falar em ausência de descrição do dolo.

No que tange ao argumento de que o adolescente já estava corrompido, é entendimento pacificado do STJ, consolidado pela Súmula nº. 500, que
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
.

Dada a sua condição de pessoa em desenvolvimento, os menores se apresentam na vida do crime como presas fáceis, sobretudo porque as consequências da sua conduta criminosa são mais brandas que as impostas ao maior imputável. Nessa toada, o crime em questão visa, sobremaneira, impedir que o maior imputável induza ou facilite a
inserção ou
a manutenção do menor na esfera criminal
.

Sobre a matéria, é relevante citar trecho do voto proferido no REsp 1127954/DF, do
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze
, terceira seção, julgado em 14/12/2011, DJe 01/02/2012:

“(...) Não se pode olvidar que a cada nova prática criminosa em que o menor participe, contribui para aumentar a degradação de sua personalidade (
inocentia consilii
), sendo irrelevante, portanto, a constatação de ter sido anteriormente autor de ato infracional (...).”

Registre-se estar cabalmente comprovado nos autos que os apelantes praticaram o crime previstos no art. 157, § 2°, I, II e V, c/c art. 29,
caput
, c/c do art. 61, II, alínea “h”, bem como art. 288, parágrafo único, do art. 69,
caput
, todos do CP
,
na companhia de adolescente, cuja condição etária está devidamente demonstrada nos autos (ID. 26888461/62).

Nesse contexto, entendo que a conduta prevista no art. 244-B do ECA constitui crime formal e independe de prova da efetiva corrupção, bastando que o agente induza o menor a praticar fato definido como crime ou com ele pratique.

Logo, a condenação dos apelantes nesse ponto deve ser mantida.

DO APELANTE WELLINGTON DE JESUS MESSIAS

Inicialmente cumpre registrar que o apelante anexou em Id. 26893999 (04/7/2019) recurso intitulado “contrarrazões de recurso”, porém, ao analisar a peça, constato que as teses ali trazidas, em verdade, tratam-se de razões de recurso, havendo apenas um erro material ao intitular a peça, motivo pelo qual o
recebo como razões de recurso.

Noutro giro, constato que o apelante juntou novas razões de apelação em Id. 26894479 (16/10/2019), por novo advogado, com as mesmas teses versadas na peça de Id. 26893999, porém contendo um novo pedido de detração.

Cabe esclarecer que não merece ser conhecido as novas razões de apelação com aditamento protocolizadas por novo patrono em Id 26894479, vez que já apresentadas pelo então advogado da causa em Id. 26893999, que exerceu plenamente a faculdade processual, ocorrendo a preclusão consumativa do ato. Nesse sentido:

(...) A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, “[i]nterposta apelação, a prática de novo ato processual com intuito de aditar às razões recursais fica obstada pela preclusão consumativa” (HC n. 469.281/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 8/11/2018, DJe 23/11/2018). (AgRg no HC 652.079/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

Ademais, ainda que assim não fosse, a tese almejada pelo novo patrono, de todo modo seria afastada por este Juízo, pois, constato que durante a instrução processual o apelante
Wellington
não ficou preso por este processo, fato que impossibilita a realização da detração na forma do art. 42 do CP.

No que atine as teses vertidas no recurso do
apelante
, busca a absolvição do crime de roubo,
ante a insuficiência probatória, aduzindo que o reconhecimento fotográfico efetuado nos autos não obedeceu aos ditames do art. 226 do CPP, não podendo servir para sustentar o édito condenatório.

Todavia, não
lhe assiste razão
.

Dedilhando as provas constantes nos autos, verifico que a materialidade e autoria do crime restaram comprovadas
pelo auto de prisão em flagrante, termos de reconhecimento de objeto, termos de reconhecimento fotográfico, boletim de ocorrência, termos de apreensão, relatório policial, que revelam, à saciedade, que a apelante
Wellington
praticou o crime de roubo qualificado, conforme descrito na denúncia.

E nem há que se falar que o reconhecimento fotográfico realizado é inválido porque não teria sido observado os requisitos
do art. 226, do CPP, vez que o termo de reconhecimento de pessoas juntado em ID. 26886491, assevera que foram apresentadas diversas fotografias ao reconhecedor (Flávio Vinícius Rocha), sendo reconhecido a pessoa do Apelante, portanto sendo seguido o procedimento, com a apresentação de mais de uma fotografia para reconhecimento.

Ademais, mesmo que o ato fosse eivado de nulidade e não pudesse ser utilizado para fundamentar o édito condenatório, tem-se que o reconhecimento fotográfico não foi usado como único elemento de prova para a condenação do apelante, fato que gera um
distinguishing
do novo entendimento do
STJ – HC nº 652.284/SC -, de que o procedimento de reconhecimento de pessoa deve, impreterivelmente, seguir as regras do art. 226 do CPP, sob pena de nulidade. Nesse sentido:

(...) 2. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. 3. Na hipótese, verifica-se dos autos que a autoria delitiva a respeito do crime de roubo na modalidade tentada não tem, ao contrário do alegado, como único elemento de prova o reconhecimento pessoal, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Ademais, para a inversão da conclusão do Tribunal a quo, que, após detida análise dos fatos e das provas - em especial os depoimentos dos policiais que surpreenderam o paciente, poucas horas após o crime, que havia dispensado um simulacro de arma de fogo, e do depoimento da própria vítima -, entendeu pela condenação do réu, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do habeas corpus.

(HC 696.108/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Fato é que o corréu
Flávio Vinícius Rocha,
na fase extrajudicial, confirmou a participação do
apelante
no fato delituoso. Segundo ele foi o
apelante
quem levou
Flavio e Agenor
de carro até a cidade de Araputanga e, após os levou até a casa onde foi praticado o crime, prestando auxílio para a consumação.

O depoimento do corréu foi confirmado pelo investigador da polícia civil
Valdemir Lacerda da Silva Campos
em juízo, vez que declarou que

foi possível identificar as outras duas pessoas que participaram do crime com a ajuda do
Flávio
e
Agenor
que realizaram o reconhecimento. Que eles informaram que o apelante
Wellington
foi quem os transportou até a cidade de Araputanga com o objetivo de praticarem o roubo, sendo que no dia do roubo o apelante os levou de carro até a casa da vítima, ficando no apoio, dando suporte para a fuga do adolescente que ficou na casa mantendo as vítimas em cárcere enquanto
Flávio e Agenor
levavam a caminhonete para a Bolívia.

Vejo ainda que tais informações são corroboradas pelo relatório policial de Id. 26888453, o qual descreve o envolvimento do apelante nos fatos, realizando o transporte e prestando apoio aos executores do crime.

Em que pese o corréu
Flávio,
tenha se retratado do reconhecimento realizado em sede policial, as demais provas juntadas nos autos, como o depoimento policial e o relatório, são provas suficientes para a comprovação da participação do apelante
Wellington de Jesus Messias
no crime de
roubo qualificado
, vez que estes contêm detalhes da conduta criminosa perpetrada, a evidenciar a veracidade dos fatos, devendo a r. sentença ser mantida incólume.

Vale ressaltar que o Enunciado Orientativo nº 11 assevera que
“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”.

Ademais, como é de conhecimento, os depoimentos de policiais, quando em harmonia com os demais elementos probatórios existentes nos autos, como
in casu
, tem força para sustentar a condenação.

Nesse sentido é o entendimento consolidado deste Tribunal pelo Enunciado nº 8 do Incidente de Uniformização de jurisprudências da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vejamos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ainda nesse sentido este e. Tribunal:

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
” (STJ. AgRg no AREsp 1824447 / DF. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. DJe: 26/11/2021). (N.U 1007857-62.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022, Publicado no DJE 04/03/2022) destaquei

Assim,
inviável a absolvição do apelante.

Prosseguindo
, a defesa do apelante
Wellington
requer o reconhecimento da causa de diminuição da
participação de menor importância prevista no art. 29, 1º, do CP.

Mas,
sem razão
.

Isto porque ele sabia do intento criminoso dos demais agentes e, se não sabia, aderiu a ele durante a prática delituosa.

A propósito, como ficou comprovado nos autos, pelo
Relatório Policial juntado em ID. 26888453 e nas
palavras do policial investigador
Valdemir Lacerda da Silva Campos
em juízo, o
apelante
Wellington
foi o encarregado por transportar os demais apelantes da cidade de Cuiabá/MT até a cidade de Araputanga/MT, bem como de
levá-los até o local do crime,
sendo que ele aguardava os corréus do lado de fora da propriedade da vítima para acompanhar a prática delituosa e resgatar o adolescente, o qual ficou responsável por cuidar das vítimas enquanto
Agenor e Flávio
fugiam com a caminhonete em direção à Bolívia.

Assim, evidente que
Wellington

participou ativamente da ação delitiva e, efetivamente, contribuiu para o resultado do crime, auxiliando os corréus e sendo o responsável pelo resgate de um deles no local do delito.

Nesse sentido:

“(...) Não se reconhece a participação de menor importância se houver divisão de tarefas e efetiva contribuição do apelante para a empreitada criminosa, sem a qual o crime provavelmente não se viabilizaria, caracterizando-se, assim, a coautoria (TJMT, Ap 26887/2016) (...)”. (N.U 0002785-17.2017.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/04/2021, publicado no DJE 26/04/2021).

Dessa forma,
inviável o reconhecimento da participação de menor importância.

DA APELANTE REGINA DE OLIVEIRA XAROPA

Pede a defesa a absolvição da
apelante
do crime de
roubo qualificado,
por não existir provas suficientes para a condenação.

A materialidade e autoria do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termos de reconhecimento de objeto, termos de reconhecimento fotográfico, boletim de ocorrência, termos de apreensão, relatório policial, que revelam, à saciedade, que a apelante
Rosângela
praticou o crime de roubo qualificado, conforme descrito na denúncia.

Em que pese a apelante negar a autoria delitiva, os depoimentos colhidos nos autos, tanto em fase extrajudicial, quanto em juízo, evidenciam a autoria delitiva por parte da mesma.

Nesse sentido, tem-se que em sede policial o corréu
Flávio Vinicius Rocha
reconheceu a apelante como sendo a pessoa que os recebeu quando chegaram na cidade de Araputanga/MT, bem como sendo a pessoa que recebeu a ordem para a realização do roubo e escolheu as vítimas do delito.

Essas informações foram confirmadas pelo investigador da polícia civil
Valdemir Lacerda da Silva Campos
, que ouvido em juízo, afirmou que identificou os outros dois envolvidos no crime com a ajuda de
Agenor e Flavio,
os quais reconheceram as pessoas de
Regina

(que é conhecida como Dona Maria)

e
Wellington,
como as pessoas que auxiliaram no roubo, sendo que quando chegaram na cidade de Araputanga ficaram na casa de
Regina
.

Relatou ainda que era
Regina
que recebia ordens de uma pessoa de dentro do presídio para proceder ao roubo e escolhia as vítimas. Informou ainda que a apelante já vinha sendo monitorada como suspeita em envolvimento em outros roubos na região.

Tais informações são corroboradas pelo relatório policial de Id. 26888453, o qual descreve o envolvimento da apelante nos fatos, acobertando os executores do crime em sua residência e escolhendo as vítimas do roubo.

Em que pese o apelante
Flávio,
tenha se retratado do reconhecimento realizado em sede policial, tenho que o depoimento policial constitui prova suficiente para a comprovação da participação da apelante
Regina de Oliveira Xaropa
no crime de
roubo qualificado
, vez que o depoimento contém detalhes das condutas criminosas perpetradas, a evidenciar a veracidade dos fatos.

Vale ressaltar que o Enunciado Orientativo nº 11 assevera que
“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”.

Assim, de todo a análise que fiz dos autos, não resta dúvida quanto à idoneidade da sentença para a condenação da apelante.

Como é cediço, os depoimentos de policiais, quando em harmonia com os demais elementos probatórios existentes nos autos, como
in casu
, tem força para sustentar a condenação.

Nesse sentido é o entendimento consolidado deste Tribunal pelo Enunciado nº 8 do Incidente de Uniformização de jurisprudências da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vejamos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

De outro lado, a defesa da apelante não logrou êxito em desconstituir a condenação, não passando suas negativas de autoria, de meras alegações sem qualquer lastro probatório.

DOS APELANTES AGENOR LOPES FILHO E FLÁVIO VINICIUS ROCHA

No que tange ao pedido de
absolvição do crime de associação criminosa
, realizada pelos apelantes
Agenor e Flávio,
os quais argumentam a ausência de provas para a condenação,
não deve prosperar.

A materialidade e autoria do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termos de reconhecimento de objeto, termos de reconhecimento fotográfico, boletim de ocorrência termos de apreensão, relatório policial, termo de denúncia à polícia, que revelam, à saciedade, que os apelantes
Agenor e Flávio
praticaram o crime previsto no art. 288, parágrafo único, do CP
.

Tem-se que embora apenas os apelantes
Agenor e Flávio,
juntamente com o adolescente tenham adentrado à residência das vítimas, pelas provas dos autos, principalmente o depoimento do investigador de polícia
Valdemir Lacerda da Silva Campos
, demonstram a existência de uma verdadeira associação criminosa para o fim de cometer crimes.

Dos autos depreende-se que os apelantes
Agenor e Flávio,
juntamente com o adolescente M. V. C. S., eram os executores dos crimes patrimoniais, enquanto a corré
Regina
escolhia as vítimas e o corréu
Wellington
ficava responsável por transportar os executores, havendo assim, uma cadeia criminosa, tendo cada qual uma tarefa definida e delimitada.

O vínculo associativo já vigorava a algum tempo, tanto que, conforme o depoimento do investigador
Valdemir
, os corréus
Regina e Wellington
já vinham sendo investigados.

A testemunha relatou em juízo que com auxílio de
Agenor e Flávio,
descortinou a associação criminosa, vez que a corré
Regina
era a responsável por escolher as vítimas e o corréu
Wellington
por dar o suporte com o transporte aos executores do crime, inclusive, no dia dos fatos, foi ele quem deu fuga ao adolescente após este sair da casa das vítimas.

Nesse sentido, há nos autos a juntada em ID. 26888454 de denúncia à polícia civil, de que a corré
Regina
teria recebido em sua residência ladrões de um veículo Hilux roubado na cidade de São José dos Quatro Marcos, dias antes.

Ademais, cabe ressaltar os apelantes
Agenor e Flávio,
confessaram em juízo terem se associado para cometer o crime de roubo qualificado.

Ora, ambos assumiram em juízo que praticaram o crime juntamente com o adolescente
M. V. C. S.,
assumindo o vínculo associativo de três pessoas para a prática de delito, cujo o qual iniciou-se na cidade de Cuiabá/MT.

Ressalte-se que o apelante
Flávio,
quando ouvido em sede policial, relatou todas as condutas da associação criminosa, vez que informou que a corré
Regina
que os recebeu na cidade de Araputanga/MT, bem como era ela a responsável por escolher as vítimas do roubo. Afirmou ainda que
Wellington
que os transportou até a casa das vítimas.

Em que pese ter retratado o seu depoimento em juízo, entendo que o depoimento policial constitui prova suficiente para a comprovação da ocorrência do crime de associação criminosa pelos apelantes
Agenor e Flávio.

Vale ressaltar, como já mencionado que o Enunciado Orientativo nº 11 assevera que
“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
, não restando dúvidas quanto à idoneidade da sentença para a condenação dos apelantes.

No que tange aos depoimentos das testemunhas policiais, não há motivos para duvidar de sua veracidade, pois realizados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ressaltando-se que, por se tratar de funcionário público, seu depoimento possui fé pública.

Ademais, verifica-se que o depoimento prestado pelo policial é harmônico com as demais provas dos autos, tanto judicial quanto extrajudicial, passível de utilização para a condenação, conforme já pronunciado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso com o Enunciado Orientativo nº 8.

Ademais, a defesa não conseguiu desconstituir as provas produzidas nos autos que demonstram a prática do crime pelos apelantes, lembrando que conforme o art. 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá quem a fizer.

Quanto a almejada
exclusão de majorante de emprego de arma de fogo
, sob argumento de que haveria a necessidade de sua apreensão para a verificação de sua potencialidade, tal alegação não prospera.

No ponto, ambos os apelantes confessaram que o crime foi praticado com o emprego de arma de fogo, a qual estava em posse do adolescente, inclusive, que encontraram uma arma de propriedade da vítima e a utilizaram no roubo.

Nesse mesmo sentido foi o depoimento das vítimas, que relataram que os apelantes, juntamente com um terceiro, invadiram a residência em posse de uma arma de fogo, o qual seria de calibre 38 e, após encontrarem um outro revólver na casa, também o utilizaram para intimidá-las.

Ao contrário do alegado pela Defesa dos apelantes, não há a necessidade da apreensão e da submissão à perícia para constatar a eficácia da arma, quando há, nos autos, provas contundentes de que houve a utilização da arma de fogo e está se mostrou suficiente para reduzir a resistência e causar medo às vítimas, como foi no caso.

A respeito do tema, temos o Enunciado Orientativo nº 1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“Tratando-se de roubo majorado, a comprovação do emprego de arma prescinde da apreensão do artefato e de sua submissão a exame pericial, porquanto tal circunstância pode ser demonstrada por outros meios de prova”

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Vale destacar que a palavra da vítima, em se tratando de delitos praticados sem a presença de testemunhas, possui especial relevância, sendo forte o seu valor probatório (Precedentes). (...)” (HC 311.331/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 08/04/2015)

Assim, entendo que a incidência da majorante de pena estabelecida no art. 157, §2º-A, inc. I do Código Penal (emprego de arma de fogo) está suficientemente comprovada pelas palavras das vítimas, colhidas em juízo, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.

Assim, comprovado o emprego de arma de fogo durante a incursão criminosa,
incabível
a exclusão da majorante prevista no art. 157, §2º-A, inc. I, do Código Penal.

Por fim, o Juízo Singular nomeou a Dra. Tatiane Aparecida Dias de Souza - OAB/MT nº 21.724
, após a prolação de sentença, para apresentar as razões de apelação aos apelantes, sem, contudo, arbitrar o valor dos honorários advocatícios (ID. 96084150).

A douta causídica apresentou Razões de Apelação Criminal (ID. 96084155), sendo que ao final solicitou o arbitramento dos honorários devidos, os quais, tendo em vista a presteza no exercício da profissão, demonstra merecer a remuneração profissional correlata pelos serviços profissionais prestados ao processo, em defesa dos interesses dos acusados em sede recursal.

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o arbitramento dos honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado para oficiar em processos criminais, deve observar valores mínimos estabelecidos na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil (
AgInt no REsp 1429102/SC - Relator: Min. Benedito Gonçalves -13.3.2018).

Assim, cabível ao caso o arbitramento, em favor do causídico, dos honorários advocatícios em 5 (cinco) URH (Unidade Referencial de Honorários), equivalente a R$ 5.118.85 (cinco mil cento e dezoito reais e oitenta e cinco centavos), conforme Tabela de Honorários Advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (
https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios
- acessado em 29/10/2021).

Diante de tais considerações, em
consonância
com o parecer da PGJ,
nego provimento
aos recursos interpostos pelo
Ministério Público, Wellington de Jesus Messias, Regina de Oliveira Xaropá, Agenor Lopes Filho e Flávio Vinicius Rocha.

Outrossim,
ARBITRA-SE
os honorários à advogada
Dra. Tatiane Aparecida Dias de Souza
(OAB/MT nº 21.724), em
5 (cinco) URH
s - Unidade Referencial de Honorários-, nos termos art. 3º do CPP c/c, art. 932, V, “b” do CPC/2015 e RITJMT, art. 51, I-D, “b”,
determinando-se que o Juízo de origem expeça a respectiva certidão
em seu favor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022